Tribunal: TJBA
Processo: 8013322-09.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013322-09.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO NOVENTA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR EXPRESSIVO DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS DO ART. 85, § 2.º, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, fixou os honorários sucumbenciais em 10% por equidade, com base em critérios de causalidade e proporcionalidade, mesmo diante de proveito econômico expressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a validade da aplicação do critério equitativo na fixação de honorários advocatícios em caso de impugnação acolhida parcialmente, cujo valor excluído da execução ultrapassa R$ 9 milhões, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

4. Nessas hipóteses, impõe-se a observância dos percentuais legais de 10% a 20%, conforme o art. 85, § 2.º, do CPC.

5. Reconhecida a dissonância do acórdão anterior com a jurisprudência consolidada do STJ, impõe-se o juízo de retratação para correção da base legal adotada.

IV. CONCLUSÃO:

6. Em sede de juízo de retratação, é vedada a fixação equitativa dos honorários quando o valor do proveito econômico é expressivo. Aplicação do percentual mínimo legal de 10% sobre o valor excluído da execução.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º
8013322-09.2018.8.05.0000
, em que figura como Apelantes
POSTO NOVENTA LTDA. - ME e VANDERLEI CARDOSO FERREIRA
e, como Apelado, o
BANCO DO BRASIL S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, em sede de juízo de retratação,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11